Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-11.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAUS-TRATOS CONTRA MENOR DE QUATORZE ANOS. APRESENTAÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A tempestividade é requisito formal e objetivo de admissibilidade do recurso, de modo que não se conhece dos embargos de declaração opostos fora do prazo legal de 02 (dois) dias, nos termos do art. 619 do CPP.
2. Recurso não conhecido.